Tribunal: TCU
Processo: 011.210/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de prestação de serviço técnico especializado de TI para Central de Serviços de TI (Service Desk e Itil) e Centro de Operação de Rede (NOC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda. dando conta de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.004/2025, sob a responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. fixar prazo de quinze dias, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, para que o TSE anule o ato de inabilitação da empresa Connectcom Teleinformática Comércio e Serviços Ltda., no PE 90004/2025; e 9.3. dar ciência desta deliberação à representante, ao TSE e à sociedade empresária Wyntech Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.